Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-04.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE EMPRESAS OFERECENDO SERVIÇOS DE CRÉDITO. DIVULGAÇÃO ILEGAL DADOS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA (ART. 373, I, DO CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Consta dos autos que a parte autora contratou plano de serviços de telefonia da requerida, intitulado “Vivo V”, em novembro de 2018, podendo adicionar mais nove dependentes. Dentro do plano ofertado, o requerente teria direito a um total de dez linhas telefônicas. Com isto, juntou um grupo de pessoas e fechou o contrato em seu nome, com nove pessoas dependentes.
2. Informa o autor que, no mês subsequente, começou a receber uma grande quantidade de mensagens SMS, telefonemas e WhatsApp de várias empresas oferecendo diversos produtos. No entanto, todas as outras linhas dependentes de seu plano também começaram a receber as mesmas indesejadas mensagens/ligações direcionadas ao requerente. Por diversas vezes tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem lograr êxito em seu intento. Aduz, nesse sentido, que seus dados pessoais foram compartilhados pela requerida.
3. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do JEC do Guará, que julgou improcedentes os seus pedidos para condenar a ré a se abster de efetuar ligações para o seu número de telefone e dos demais dependentes de sua linha, bem como para indenizá-lo, a título de dano moral, no valor de R$ 26.000,00, decorrente do excesso de chamadas de telemarketing e do compartilhamento indevido de seus dados.
4. Em sede recursal, aduz que as provas constantes nos autos evidenciam que a recorrida divulgou os seus dados a outras empresas sem qualquer tipo de autorização prévia sua. Alega que houve falha na prestação de serviço e descumprimento contratual por parte da recorrida, vez que o contrato entabulado entre as partes vedava qualquer tipo de comercialização de informações cadastrais sem anuência do cliente. Sustenta, ao final, que o recorrido violou seu direito de privacidade quanto a seus dados, acarretando-lhe uma séria de perturbações, aptas a causar-lhe dano moral. Requer a reforma da sentença.
5. O presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a inversão do ônus da prova, conforme autorizada pelo art. 6o, VIII do CDC, não se opera automaticamente, mas depende da existência de verossimilhança das alegações, ou hipossuficiência da parte.
6. Na hipótese sob exame, não se vislumbra a verossimilhança das alegações da parte autora, mormente pelo fato de que não foi demonstrado de forma indubitável que a recorrida disponibilizou ou comercializou os dados do autor para que outras empresas deles se utilizassem para fornecer produtos ou serviços. Como bem salientou o magistrado sentenciante, informações genéricas, tais como telefone, e-mail e CPF, são facilmente fornecidos no cotidiano, nos mais diversos contratos celebrados, de modo que eventuais empresas de telemarketing poderiam tranquilamente ter acesso a esses dados e contactar o autor para fornecer produtos e serviços.
7. Lado outro, ressalta-se que somente haverá o dever de indenizar quando comprovada a falha na prestação do serviço da recorrida, neste caso, o incômodo do autor com incessantes ligações e mensagens de vendas de serviço e produtos. No entanto, apesar de o recorrente afirmar que ele e seus dependentes recebiam, há mais de um ano, incessantes ligações, mensagens e e-mails de telemarketing, as provas juntadas (ID’s 22508267 e 22508268) demonstram apenas poucas mensagens, em dias não consecutivos, sem que haja comprovação de que tal comportamento foi reiterado ao longo de algumas semanas.
8. Portanto, não logrando êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, NCPC), a indenização moral não é devida. O efetivo dano moral só ocorre com a relevante dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos do cotidiano, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. O que não vislumbro no presente caso.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.